Tribunal: TJBA
Processo: 8005229-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005229-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA SOUZA e outros Advogado(s): LAYLANA MARQUES DOS SANTOS, MIRIAM DE ALMEIDA SOUZA, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES AGRAVADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA RIBEIRO Advogado(s):ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL. PROVIDÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO E CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de decretação de invalidade de registro de áreas invadidas, indeferiu pedido liminar de cancelamento de registro, mas determinou a prenotação da existência da demanda na inscrição do imóvel nº 40493015350000. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) se é cabível a análise de matérias preliminares não apreciadas pelo juízo de origem; (ii) se a determinação de averbação do litígio na inscrição do imóvel causa prejuízo aos agravantes; (iii) se deve ser mantida ou revogada a decisão que deferiu a medida acautelatória. III. Razões de decidir 3. Alegações de ilegitimidade ativa, ausência de autorização da cônjuge e prescrição devem ser examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. A averbação da existência da demanda na inscrição do imóvel é medida de caráter acautelatório e informativo, destinada a resguardar terceiros, sem restringir o direito de propriedade. 5. A jurisprudência pátria reconhece que tal providência não implica constrição, alienação ou perda da posse, tendo apenas efeito publicitário. 6. Diante da controvérsia quanto à cadeia dominial e à sobreposição de áreas, e considerando que foi determinada a realização de prova pericial nos autos principais, mostra-se prudente a manutenção da medida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A averbação da existência da demanda na inscrição imobiliária possui natureza meramente informativa, sem restringir o direito de propriedade. 2. A manutenção da medida cautelar mostra-se adequada quando há controvérsia sobre a cadeia dominial e limites do imóvel, impondo-se a preservação da decisão de primeiro grau até a instrução probatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 792, IV; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 12. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0003833-10.2020.8.16.0000, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, 6ª Câmara Cível, j. 09.09.2020; TJMT, AI 1018287-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8005229-47.2024.805.0000, em que são agravantes JOSE ANTONIO DE ALMEIDA SOUZA e LEDA SOLANO DE FREITAS SOUZA e agravado FRANCISCO DE OLIVEIRA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8005229-47.2024.805.0000, em que são agravantes JOSE ANTONIO DE ALMEIDA SOUZA e LEDA SOLANO DE FREITAS SOUZA e agravado FRANCISCO DE OLIVEIRA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.